Tribunal: STF
Processo: HC 226828
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que no HC 812545/RJ, indeferiu o pedido liminar. 



    Busca-se, em suma, a absolvição do ora paciente, por reconhecimento de estado de necessidade (furto famélico) ou a atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    Com efeito, o paciente foi processado, em 1º grau de jurisdição, por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, caput, do CP tendo em vista que: “No dia 18 de julho de 2020, por volta das 11h45min, no interior das Lojas Americanas, localizado na Rua São Clemente, 159 – Botafogo, nesta comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, subtraiu, para si ou para outrem, de 17 (dezessete) barras de chocolate de propriedade do referido estabelecimento avaliadas em R$ 64,93 (sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), conforme auto de apreensão à fl. 05)” (eDOC.02). 



    Ao final da ação penal, o Juízo a quo julgou “improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu, da imputação que lhe foi feita na denúncia, na forma preconizada pelo art. 386,VI, do Código de Processo Penal” (eDOC.03). 



    Nada obstante, o TJRJ reformou integralmente a sentença absolutória, deduzindo ser inviável, in casu, a incidência do princípio bagatelar, com base na seguinte fundamentação: 



    “Somente a manifesta excepcionalidade, atributo não identificado, permite a aplicação do “princípio da insignificância” , de modo a considerar atípica a conduta do agente que subtrai coisa alheia móvel. Como sabemos, não basta o pequeno valor dos bens furtados, pois devemos aferir os ANTECEDENTES do réu, visando concluir se o delito praticado constitui fato isolado em sua vida ou REITERAÇÃO CRIMINOSA (Superior Tribunal de Justiça – habeas corpus 295.261 /SP; a. regimentais nos recursos especiais 144- 8628/RJ e 1445015/MG; a. regimentais nos agravos em recursos especiais 755.604/MG e 698.057/MG). O acusado ostenta MAU ANTECEDENTE ESPECÍFICO (fls. 194) e REINCIDÊNCIA (fls. 196). Observo que no processo de nº 0075480-78.2020.8.19.0001, relacionado com outro furto, o réu foi sumariamente absolvido, adotando-se o questionado princípio. Enfim, segunda absolvição, com idêntico fundamento jurídico, seria verdadeiro estímulo à delinquência;



    2º) O idôneo e consistente depoimento judicial dos policiais militares harmoniza-se com a confissão, também obtida sob as garantias do contraditório. O caderno probatório, robusto e cristalino, evidenciou, com grau de certeza, que o acusado praticou o furto descrito na denúncia;



    3º) Embora o réu ostente mau antecedente, considerando o valor das coisas subtraídas, inferior ao salário mínimo, a pena-base no patamar mínimo revela-se suficiente; 



    4º) Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea;



    5º) O acusado permaneceu cautelarmente encarcerado de 18 de julho a 9 de setembro de 2020. Não havendo específica reincidência, reputo socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade (artigo 44, §3º, do Código Penal);



    6º) A reincidência é impeditiva do regime aberto, logo, estabeleço o semiberto (artigo 33, § 2º, alínea “c”, a contrário senso, do Código Penal).” (eDOC.07)



    Por sua vez, o STJ indeferiu o pedido liminar em HC naquela instância impetrado, mantendo, por ora, a condenação imposta ao paciente. 



    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



     O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa e o bem furtado é de baixa monta, tendo sido avaliado em R$ 64,93 (sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), conforme descrito na denúncia (eDOC.02). 



    Ademais, aponto que a anotada existência de anterior condenação criminal, não inviabiliza, por si só, a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015) 



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do ora paciente, e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de chocolates avaliados em R$ 64,00 (sessenta e quatro reais).



    Acrescento ainda que, consoante depreende-se de trecho da sentença transcrita na petição inicial pelo impetrante, o ora paciente era, à época dos fatos, morador de rua e dependente químico, o que, aliado à natureza dos bens (gêneros alimentícios), revelam ser o caso concreto mais um problema de ordem social do que, propriamente, de necessidade de intervenção do Direito Penal.



    Nesse passo, forte neste entendimento, reconheço a atipicidade material da conduta, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e os bens furtados (barras de chocolate) possuem valor irrisório, especialmente considerando a capacidade econômica da vítima (Lojas Americanas).



    Alinhado a tal entendimento, cito ainda precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 



    3. Assim, à vista do acima exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF para  absolver o paciente UBIRAJARA TEIXEIRA PEREIRA, com fundamento no art. 386, III, do CPP.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se, outrossim, ao TJRJ e ao STJ.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente